Tribunal: TJPA
Processo: 0016992-54.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016992-54.2014.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS SERV. NAS ENTIDADES PUBLICAS CONC DO SIST DE TRANSP E DO TRAFEGO URBANO NO MUN DE BELEM

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PARCIAL DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS. PORTARIA DO ANO DE 2014 DETERMINANDO A COMPENSAÇÃO DE HORAS REFERENTES AO PONTO FACULTATIVO DOS DIAS 3 E 5 DE MARÇO. PERÍODO DO CARNAVAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PELA PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO INICIAL DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E DE PAGAMENTO DAS HORAS TRABALHADAS COMO HORAS EXTRAS DEVIDAMENTE ATUALIZADAS. REFORMA DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA NO CASO DO ART. 1.013, §3º, I, DO CPC/15. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. PEDIDO DO APELANTE. MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE HORAS NÃO TRABALHADAS POR DETERMINAÇÃO DE PONTO FACULTATIVO. NÃO VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADE. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E APLICANDO A CAUSA MADURA, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.

1
- Ação que questiona a legalidade da Portaria nº 671/2014, que previu o acréscimo de uma hora por dia, para a compensação de horário, no período de 06 a 17 de março de 2014, por ter a Portaria n° 667/2014 tornado facultativo o expediente no período compreendido entre os dias 03 e 05 de março de 2014.

2 - Não há que se falar em perda do objeto pelo simples decurso do tempo, na medida em que da inicial se constata que o Sindicato autor pleiteia o pagamento de 08 (oito) horas extras para cada servidor, devidamente atualizadas, pelos dias trabalhos entre 06 a 17/03/2014, portanto em que pese o ato administrativo seja de 2014, seus efeitos subsistem bem como interesse jurídico do autor/apelante. Ausência de perda superveniente do interesse processual. Apelo provido no ponto.

3 - Requerimento do apelante para julgamento do mérito da demanda e contrarrazões recursais enfrentando o mérito. Possibilidade. Causa pronta para julgamento. Aplicação do artigo 1013, §3º, II, do CPC/15.

4 -
Mérito.
A determinação da compensação de horas não trabalhadas é matéria adstrita ao âmbito da conveniência e oportunidade do administrador público que possui discricionariedade para verificar a necessidade de compensação em cada órgão da administração pública municipal.

5 - Inexistência de ilegalidade na Portaria nº 671/2014 que previu o acréscimo de uma hora por dia, para a compensação de horário, no período de 06 a 17 de março de 2014, por ter a Portaria n° 667/2014, tornado facultativo o expediente no período compreendido entre os dias 03 e 05 de março em todas as repartições públicas municipais, inclusive a SEMOB. Impossibilidade do Poder Judiciário do controle jurisdicional da Administração Pública no caso em análise, sob pena de ofensa ao Princípio da Separação de Poderes.

6 - Na linha do parecer ministerial, à unanimidade, Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença de extinção sem julgamento do mérito e, aplicando o artigo 1013, §3º, II, do CPC/15, conhecendo do mérito, para julgar improcedente o pedido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR A SENTENÇA
,
APLICAR
A CAUSA MADURA, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL,
nos termos do voto da Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 de maio de 2023.

DES
.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Sindicato dos Servidores nas Entidades Públicas Concessionárias do Sistema de Transportes e do Tráfego Urbano do Município de Belém
-– SINTBEL
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém que, nos autos da ação declaratória de nulidade parcial de ato administrativo cumulada com ação de cobrança de horas extras em que contende com o
Município de Belém

e a
Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse processual.

Narra a petição inicial que o Prefeito de Belém editou a portaria de n° 667/2014 publicada no Diário Oficial do Município de 26/02/2014, por meio da qual tornou facultativo os expedientes dos dias 03 e 05 de março de 2014 em todas as repartições públicas municipais, inclusive na SEMOB, sendo determinado por meio de nova Portaria (Portaria nº 671/2014) que, aos servidores enquadrados no ponto facultativo, a jornada de trabalho diária será acrescida de 01 (uma) hora, para a compensação de horário, no período de 06 a 17 de março de 2014.

Diante de tais atos administrativos, os servidores substituídos pelo Sindicato autor sentiram-se prejudicados, alegando que de um dia para o outro as regras que vinham sendo feitas há anos pela municipalidade foram modificadas, razão pela qual ajuizaram a presente ação para declaração da ilegalidade do parágrafo primeiro da Portaria nº 671/14, bem como para o pagamento de 8(oito) horas extras trabalhadas no período de compensação para cada servidor devidamente atualizado, ou, alternativamente, a condenação de indenização por danos morais.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB (ID nº 3830463) e o Município de Belém (ID nº 3830464) apresentaram contestações, arguindo em síntese: que nos termos do Decreto nº 667/2014-PMB, os dias 03 e 05 de março de 2014, compreendidos no período do Carnaval, seriam de expediente facultativo: isto é, os servidores poderiam comparecer ao serviço, ou não, estando dispensados de registrar o ponto; a legalidade da determinação de compensação da jornada de trabalho em dias facultados; e a absoluta falta de amparo legal do pleito autoral.

O Ministério Público do Estado do Pará, no 1º Grau, apresentou parecer, manifestando-se pela improcedência da ação (ID nº 3830473).

Em Sentença, o Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art.485, VI, sob o fundamento de que "
denota-se que, de fato, a motivação fática que ensejou a propositura desta ação já se esvaiu, eis que tratava de ponto facultativo e compensação definidos pela Prefeitura de Belém para o mês de março do ano de 2014",
reconhecendo, então, a perda superveniente do interesse processual (ID nº 3830475).

Inconformado, o SINTBEL apelou, sustentando, em síntese, a inocorrência da perda do objeto da ação, pois subsistem os prejuízos decorrentes da Portaria nº 671/2014, por violação das disposições normativas municipais e constitucionais.

Sustenta que a sentença merece reforma pelos seguintes argumentos:

1) Não há previsão legal para a Municipalidade determinar o aumento da jornada de trabalho e a consequente compensação das horas.

2) Por dia, os substituídos processuais tiveram a sua carga horária de oito horas diárias acrescida de 1 (uma) hora extra a mais, sendo-lhes imposta, pela portaria 671/2014, o trabalho de uma jornada contrária ao que dispõe o artigo 7º, inciso XIII da Constituição Federal e ao que dispõe os artigos 49 da Lei 7.502/1990 e 62 da Lei 9.049/2013, as quais, diferente da Constituição Federal, reduziu a carga horária semanal de 44 horas para 40 horas, porém manteve a diária em 8 horas.

3) A Lei 7.502/1990 ainda dispõe, principalmente, que a “compensação de hora” somente é possível para os funcionários de nível superior.

4) Que a presente ação possui fundamentação jurídica no julgado transcrito na inicial, qual seja, processo TJ-PR - CJ: 9627225 PR 962722-5, no qual aquele Tribunal paranaense entendeu que o aumento da carga horária do regime de trabalho e a compensação de horas, não previstos em lei local, deve ser tido com ato ilegal, sendo direito do servidor o recebimento das horas excedentes à 8ª diária.

Assim, entendendo que a causa se encontra madura para julgamento, requer que o TJPA julgue o mérito pelo conhecimento e provimento do apelo, para reforma da sentença, para que seja declarado ilegal o parágrafo primeiro da Portaria nº 671/2014, condenando os apelados ao pagamento de horas extras aos substituídos processuais.

Subsidiariamente, caso não entenda pela aplicação da teoria da causa madura, pugna pelo retorno dos autos ao Juízo de primeira instância, para julgamento do mérito do feito.

Apresentadas contrarrazões recursais pelos apelados no ID nº 3830485 e ID nº 3830489.

Remetidos os autos a este Tribunal, foram regularmente distribuídos para minha relatoria, ocasião em que recebi o apelo e determinei a remessa ao Ministério Público de Segundo Grau que ofertou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para reforma da sentença de extinção e aplicação do art. 1.013, §3º, I, do CPC/15, com o imediato julgamento do mérito, pela improcedência dos pedidos formulados na exordial.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

O cerne da controvérsia trazida à análise consiste
em verificar se correta a sentença que julgou extinto o presente processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de perda superveniente do interesse processual.

Como se verifica nos autos, o apelante questiona a legalidade da Portaria nº 671/2014, que previu o acréscimo de uma hora por dia, para a compensação de horário, no período de 06 a 17 de março de 2014, por ter a Portaria n° 667/2014, tornado facultativo o expediente no período compreendido entre os dias 03 e 05 de março em todas as repartições públicas municipais, inclusive a SEMOB.

Neste caso,
a pretensão autoral reside na busca da condenação dos ora apelados ao pagamento de oito horas extras a cada um dos substituídos processuais, pelos dias trabalhados entre 06 e 17 de março de 2014. Subsidiariamente, o SINTBEL requereu a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais aos substituídos.

Com efeito, em que pese a Portaria nº 671/2014 tenha determinado a compensação de horário em março de 2014, verifico que assiste razão ao apelo nesse ponto, eis que seus efeitos subsistem e, consequentemente, os supostos prejuízos suportados pelos substituídos do ora apelante, não havendo falar em perda do objeto da ação, eis que urge definir se aqueles fazem jus, ou não, ao pagamento das horas extras pleiteadas ou, subsidiariamente, à indenização por danos morais.

Tais pedidos a meu ver não afastam o binômio utilidade-necessidade do autor, tampouco esvaziam o objeto jurídico que se pretende resguardar, na medida em que se, eventualmente forem deferidos os pedidos, importam em pagamento correspondente, permanecendo, portanto o interesse de agir.

Desse modo, na linha do parecer do
custus legis
, entendo que não houve perda superveniente do interesse processual, como que entendeu o Juízo a quo, devendo a sentença ser reformada.

Ademais, nos termos do artigo 1013, §3º, I, do CPC/15, em se tratando de reforma da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito pela perda superveniente do interesse de agir, bem como de matéria unicamente de direito, dispensando-se qualquer necessidade de instrução probatória, verifico estar apta a ser apreciada ante a Teoria da Causa Madura, razão pela qual passo ao julgamento de mérito da demanda trazida aos autos.

Ressalto, inclusive, que o apelante requer o reconhecimento do mérito pela aplicação do aludido dispositivo do CPC/15.

Analisando o mérito da controvérsia,
no que concerne ao pedido de reconhecimento da ilegalidade do
ato
que determinou o acréscimo de uma hora por dia, para fins de compensação de
horário, verifico que, em razão da primazia do interesse público sobre o privado, a
matéria se encontra adstrita ao âmbito de conveniência e oportunidade do administrador público, que possui discricionariedade para verificar a necessidade de compensação pelos dias não trabalhados por seus servidores, em cada órgão da administração pública.

É cediço que a decretação de ponto facultativo, bem como a determinação dos servidores que vão usufruir e as regras de compensação fazem parte dos chamados atos administrativos discricionários, sendo submetido ao juízo de conveniência e oportunidade da própria Administração Municipal.

No caso em tela, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade no ato administrativo de decretação de ponto facultativo com compensação que além de respaldo legal não atenta contra os direitos subjetivos dos substituídos, não cabendo ao Poder Judiciário o controle jurisdicional da Administração Pública, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação de poderes.

Ressalto inclusive que tal entendimento tem sido adotado pelos Tribunais, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.COMPENSAÇÃODE HORAS NÃO TRABALHADAS DURANTE OS JOGOS DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL 2014. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO
.

1. A determinação da compensação de horas não trabalhadas é matéria adstrita ao âmbito de conveniência e oportunidade do administrador público, que possui discricionariedade para verificar a necessidade de compensação em cada órgão da administração pública federal
.

2. Desse modo, deve haver a compensação dos dias em que ocorreram as partidas da Seleção brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2014, considerando que o horário de expediente se encerrou às 12h30min (horário de Brasília),
não havendo óbice à Administração de adotar o regime de compensação de horas, com a devida observância dos princípios da Administração Pública. Precedente TRF4
.

3. Apelação da União provida.” (AC 49853-07.2014.401.3400. Primeira Turma. Des. Gilda Sigmarinda Seixas. e-DJF1 20/06/2018).

"ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PÚBLICO. CARGA HORÁRIA DIÁRIA REDUZIDA EM RAZÃO DE COLAPSO NA REDE ELÉTRICA. EXIGÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE HORAS NÃO TRABALHADAS. POSSIBILIDADE. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. PRIMAZIA DO PÚBLICO SOBRE O PRIVADO.
[...] 2. O cerne da controvérsia trazida à análise consiste na legalidade do ato que determinou a compensação de horas de trabalho por servidores públicos em virtude de dias em que foi reduzida a carga horária, em razão de deficiências estruturais no prédio sede do Departamento da Polícia Rodoviária Federal.

3. A Portaria DPRF/MJ n. 64, de 10 de novembro de 2008, ao disciplinar a inovação e compensação da jornada de trabalho dos servidores do edifício sede da Polícia Rodoviária Federal em razão de problemas técnicos no prédio, salvaguardando a integridade física da comunidade em geral, de forma alguma afrontou o princípio da legalidade, sobretudo porque respeitou a supremacia do interesse público sobre o privado.

4. Tratando-se de servidor submetido ao estatuto dos servidores públicos civis da União (Lei 8.112/90), pode a Administração, desde que com respaldo legal e devidamente fundamentado – utilizando-se de seu poder discricionário, modificar os horários de expediente e exigir a compensação das horas faltantes para que haja o pagamento integral dos vencimentos. Precedentes.

5. Apelação e remessa oficial providas.
(TRF1, 0006488-73.2009.4.01.3400, APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO N. 2009.34.00.006541-0/DF, Segunda Turma, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA julgado e 20/11/2019).

Ementa: ADMINISTRATIVO - PONTO FACULTATIVO - REPOSIÇÃO ORDENADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FALTA INJUSTIFICADA - ABONO DE FALTA - IMPOSSIBILIDADE
. 1- O PONTO FACULTATIVO DE QUE TRATA O DECRETO DISTRITAL Nº 24.520 NÃO AFASTA A PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO DE EXIGIR A REPOSIÇÃO DO DIA NÃOTRABALHADO
. 2- NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABONO DE FALTA PARA PROFESSOR QUE INJUSTIFICADAMENTE NÃO COMPARECE NO DIA MARCADO PARA REPOSIÇÃO DE AULA. 3- NENHUMA ILEGALIDADE SE VERIFICA NO ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REGISTRAR NOS ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS DA PROFESSORA A FALTA AO SERVIÇO BEM COMO EM DESCONTAR DE SEUS RENDIMENTOS O DIA DE AULA NÃO MINISTRADA. 4- EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS. UNÂNIME. (TJ-DF - EIC EI807975220048070001 DF 0080797-52.2004.807.0001

Destarte, inexistindo qualquer ilegalidade na exigência de compensação de jornada dos dias não trabalhados, não há que se falar em pagamento de horas extras pelas horas compensadas, e muito menos em indenização por danos morais.

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença, e,
aplicando a teoria da causa madura, julgar improcedente o pedido contido na exordial, conforme fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 08/05/2023